Tribunal: TJDFT
Processo: 0703672-31.2022.8.07.0002
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE CONTRATO. FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS MORATÓRIOS E REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. . Conforme entendimento firmado pelo colendo STJ quando do julgamento do Recurso Especial no 1.061.530/RS, sob o procedimento dos Recursos Repetitivos, restou decidido que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros de 12% ao ano, imposto pelo Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura).

2. A Súmula 382 do colendo STJ dispõe que "a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade", e que, para tanto, é necessária a efetiva comprovação da exorbitância dos índices cobrados em relação à média do mercado utilizado na mesma espécie de operação, requisito ausente na espécie.

3. A ausência de cláusula de comissão de permanência no contrato posto “sub judice” impede a apreciação de sua cumulatividade com as taxas de juros remuneratórios e de mora.

4. Apelação conhecida e não provida.